Tribunal: TJDFT
Processo: 0756193-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756193-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DE LIMA AGRAVADO: AGENCIA INSS - BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Henrique de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0723532-16.2025.8.07.0001, indeferiu a realização de prova pericial no ambiente laboral e rejeitou a impugnação apresentada ao laudo pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação do autor ao laudo judicial de ID 245800030 e esclarecimentos do perito, sustentando, em síntese, que há necessidade de perícia ambiental no local de trabalho, para verificar as atividades exercidas e as condições laborais, bem como que a sequela, ainda que mínima, deve ser considerada para concessão do benefício postulado. É o breve relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes. No mais, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Ademais, a prova da incapacidade do autor, fato esse que está sob análise nos autos, não depende de averiguação do local de trabalho, mas sim da avaliação feita pelo médico perito quanto à patologia alegada pelo autor e a possibilidade de ele executar a sua função declarada. Essa averiguação somente pode ser feita, por certo, por perícia médica do indivíduo, conforme estabelecem os art. 42, § 1o e art. 60, § 4o da a lei 8. 213/91. Assim, observo que o objeto de perícia realizada em local de trabalho seria diverso daquele necessário para o esclarecimento da presente lide. Desse modo, é forçoso reconhecer que o pedido de produção de perícia no local de trabalho é apenas protelatório e incapaz de modificar a conclusão médica pericial. Por todo o exposto, indefiro a produção de prova pericial no local de trabalho do autor, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/2015. Por tais motivos, rejeito a impugnação ao laudo pericial e indefiro a prova requerida. Intime-se o requerente. Data e hora da assinatura digital.” Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada afronta o art. 129-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 416 do STJ, por desconsiderar a necessidade de análise da atividade habitual para aferição da redução da capacidade laborativa. Argumenta que a perícia médica realizada é insuficiente, pois não incluiu vistoria no ambiente de trabalho nem avaliação biomecânica, circunstância que configuraria cerceamento de defesa. Pede a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização de perícia ambiental e funcional no local de trabalho. Deixa de recolher preparo, em razão da isenção prevista na Lei no 8.213/1991. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme dispõe o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição ou revogação da gratuidade da justiça, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, limitação do litisconsórcio, intervenção de terceiros, concessão ou revogação de efeito suspensivo a embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, além de outras hipóteses expressamente previstas em lei. Constata-se que o CPC vigente restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao contrário do diploma anterior, que admitia o recurso contra qualquer decisão interlocutória. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) Na hipótese em análise, constata-se que a insurgência do agravante volta-se contra o método de realização da prova pericial e o cabimento da dilação probatória requerida, matérias que não se enquadram nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em razão disso, o recurso mostra-se inadmissível. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma tal entendimento, conforme se observa nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O pronunciamento agravado, que insta à complementação da inicial, não se reveste de caráter decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, caberia ao juiz proferir decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. 4. Os incisos I e II do art. 1.015 do CPC - citados pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do agravo de instrumento por ele interposto - que estabelecem ser a referida espécie recursal apresentada cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias/ mérito do processo não se aplicam ao caso em tela, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo. 5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1677829, 07365476020228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.3.2023, publicado no PJe: 3.4.2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CONHECIMENTO EM PARTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO PERITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO À PORTARIA N° 101. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral e deferiu a realização de prova pericial, fixando os critérios para remuneração do perito, considerando a existência de parte beneficiária da justiça gratuita. 2. O agravante se investe contra decisão recorrida, questionando, em apertada síntese, o indeferimento da prova oral e os critérios de fixação da prova pericial. 2.1. Em juízo de admissibilidade do recurso, observa-se que a controvérsia não está expressamente inclusa dentre as hipóteses passíveis de recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A questão relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional cuja imparcialidade é alvo de questionamento por uma das partes. 4.1. O mesmo não se diga, entretanto, quanto à produção de prova oral, uma vez que nem figura dentre as hipóteses legais de recorribilidade imediata, nem haverá maiores prejuízos à parte, quiçá impossibilidade de produção da prova, acaso a questão seja apenas aferida em sede de eventual recurso de apelação. 5. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional. 6. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado. Com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 6.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 7. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Nos casos em que a parte sucumbente fazer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 7.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 8. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários - e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente - e não no momento de seu arbitramento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (Acórdão 1416557, 07422864820218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no PJe: 1.5.2022) Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente admite mitigação quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação. Ademais, a decisão agravada limitou-se a indeferir prova considerada desnecessária, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, que confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente procrastinatórias. Trata-se de ato de condução processual inserido no âmbito do poder instrutório do juiz, não configurando hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento de prova não gera, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a questão pode ser reapreciada em sede de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável. A ausência de urgência reforça a inadmissibilidade do recurso. Não se pode olvidar que a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para avaliar sua pertinência e necessidade, sendo legítimo o indeferimento de diligências que não contribuam para a solução da controvérsia. Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser oportunamente suscitada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, caso a sentença seja desfavorável ao ora agravante. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora